Tribunal: TJSP
Processo: 2141316-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que cancelou as hastas designadas, ante a não localização do bem e indeferiu o pedido de bloqueio de circulação de veículos - Onerosidade excessiva ao devedor – Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO